Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DESCRITA PELA LEI. DECISÃO REVOGADA.
1. As dívidas provenientes de contratos de créditos garantidos com alienação fiduciária estão excluídas do processo de repactuação de dívida, nos termos do art. 104-A, § 1o, do CDC, incluído pela Lei n° 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
2. Ausente a probabilidade do direito, deve ser revogada, em relação ao agravante, a decisão que concedera a tutela de urgência em benefício da autora/agravada.
3. Agravo conhecido e provido.